Tribunal: TJES
Processo: 5034114-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034114-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARILIA ALVES DE SALES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034114-67.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TXM VITORIA LTDA.

RECORRIDOS
: MARILIA ALVES DE SALES, LOJAS SIMONETTI LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ASSISTENCIA TÉCNICA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. VÍCIO NO PRODUTO. MANUTENÇÃO REALIZADA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Alega em síntese a parte Autora que adquiriu aparelho de celular junto a 1ª Requerida (Lojas Simonetti Ltda.) no valor de R$ 1.088,73 (mil e oitenta e oito reais), e que poucos dias após a compra apresentou defeitos de qualidade de modo que foi orientada a buscar reparo junto à assistência técnica autorizada. Assim o aparelho foi encaminhado a 2ª Requerida (TXM Vitória) para reparo, mas que após a devolução do aparelho, constatou que o produto apresentaria ainda vícios, priores que os que motivaram o seu conserto. Em função disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 91,93 (noventa e um reais e noventa e três centavos) à título de danos materiais, e o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a 2ª Requerida (TXM Vitória) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a fabricante do produto não foi acionada o que motivaria o seu chamamento ao processo, e que na qualidade de empresa de assistência técnica não possui legitimidade para compor o polo passivo da ação; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de chamamento ao processo (intervenção de terceiro) apresentada pela parte ré (TXM Vitória). No âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10, da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

5. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo aplicável
in casu
a teoria da aparência, vez que a 2ª Requerida (TXM Vitória) se apresenta pelo nome do fabricante do produto, estampando inclusive, a marca da empresa fabricante no endereço citado, de modo que não há dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda, traduzindo-se portanto, na figura de fornecedor aparente, atraindo assim a aplicação do conceito legal previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é incontroversa a presença de vício no produto, e que em virtude da necessidade de reparo, a consumidora foi submetida a gastos com deslocamento à assistência técnica, fazendo, portanto, jus ao reparo material, fixado em consonância com o prejuízo comprovado pela Recorrida (art. 944, CC), de modo que não merece reparos a r. sentença nesse particular

7. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que merece reforma a sentença. Inicialmente vale dizer que o mero inadimplemento contratual ou a só existência de vício em produto não ensejam, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor.

8. Nesse sentido, ao analisar os autos, não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis, valendo registar que o produto foi reparado antes do ajuizamento da ação, e no prazo de 30 (trinta) dias previsto para reparo, de modo que respeitado o previsto no artigo 18, §1º, do CDC, não fazendo a Autora prova da alegação contida na exordial de persistência dos vícios no aparelho de celular e muito menos qualquer conduta que pudesse caracterizar um abalo psicológico significativo ao ponto de configurar dano moral. Nesse sentido, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, meros aborrecimentos não são passíveis de indenização, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

V. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido autoral de compensação por danos morais
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)